Tribunal: TJMT
Processo: 8010237-38.2015.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DA CRUZ FILHO - CPF: 009.400.393-97 (RECORRENTE), ALVARO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 040.763.111-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES ILEGÍTIMAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Declarada ilegítima a inscrição preexistente, inaplicável se torna a Súmula 385 do STJ e presente o dever de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, em razão da negativação do nome do consumidor por obrigação considerada indevida.

3.

Embargos de Declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – SERVIÇOS BANCÁRIOSPRELIMINAR DE COISA JULGADA AFASTADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO- DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E POSTERIOR INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA- CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS - PRESUNÇÃO EM FAVOR DA CONSUMIDORA, PARTE HIPOSSUFICIENTE - NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - INSCRIÇÃO PREEXISTENTE- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inicialmente, observo que merece não guarida a preliminar recursal de coisa julgada, isto porque, da análise dos presentes autos, verifico que as ações são provenientes de contratos distintos, inclusive, com valores de débito diversos, fatos estes que afastam a ocorrência de coisa julgada por não haver a tríplice identidade processual (identidade de partes, de pedido e de causa de pedir). 2. Cuida-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula indenização por danos materiais e morais, ao argumento de que o Banco Recorrido efetuou descontos em sua folha de pagamento a título de empréstimo consignado não contratado, bem como inscreveu o seu nome nos órgãos de proteção creditícia. 3. Alega a parte Autora que possuiu relação jurídica com a empresa Recorrente, ressaltando que em fevereiro de 2014 encerrou o contrato, por ter adimplido todo o débito. Todavia, mesmo com o contrato quitado continuou recebendo descontos em seus proventos. 4. Relata que dirigiu-se ao INSS, onde lhe informaram da existência de outro empréstimo contratado junto ao banco reclamado em 2011, no valor de R$2.484,86, parcelado em 60 vezes de R$81,23, com início dos descontos em 05/2011, o qual desconhece. Assim, requereu junto à instituição previdenciária a suspensão de tais descontos, razão pela qual o Recorrente fora negativado. 5. Malgrado a instituição bancária informe que os descontos realizados na folha de pagamento do consumidor são oriundos de contrato de empréstimo consignado validamente firmado entre as partes, não colacionou aos autoscópia do mesmo, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II do CPC. 6.Assim sendo, não comprovando o Recorrente fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da Recorrida, resta configurado o ato ilícito. 7. Ademais, não comprovando a instituição financeira a regularidade das cobranças, o valor pago pela consumidora deve ser restituído em dobro, nos termos do art. 42, p. único do Código de Defesa do Consumidor. 8. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se “in re ipsa”, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). 9. No tocante ao dano moral, observa-se que, embora indevida a inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, deve ser afastado o dano moral pretendido, haja vista a aplicabilidade ao caso sub examine da Súmula 385 do STJ, que possui o seguinte teor: “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição” 10. In casu, quando foi disponibilizada a inscrição discutida nesse feito (17.11.2014), existia anotação preexistente pela empresa Tim Celular efetuada em 21.01.2013, a qual sequer fora questionadas judicialmente. 11.Desta forma, entendo cabível a aplicação da Súmula 385 do STJ com o consequente afastamento de indenização por dano moral, na medida em que não sofreu abalo de crédito, diante da preexistência legítima de outros apontamentos em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a incidência da Súmula 385 do STJ ao caso sub examine afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença. 13. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Deixo de condenar a parte recorrente, considerando o êxito recursal. É como voto.”

A parte embargante insurgiu contra o julgado aduzindo a existência de omissão no mesmo, porquanto não fora verificado que as inscrições preexistentes são ilegítimas, de modo que inaplicável a súmula 385 do STJ.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020